Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707456-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator